Tribunal: TCU
Processo: 006.060/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4301/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.060/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Zanatta (XXX.988.709-XX); Felhipe Ramon Machado Santos Matos (XXX.965.895-XX); Jaclecia Santana do Vasco (XXX.548.145-XX); Manoela Machado Ferreira (XXX.088.570-XX); Maria Domingas Pinheiro (XXX.780.203-XX); Polyana Ferreira Franca (XXX.662.561-XX); Remulo Orlando Borges da Silva (XXX.119.441-XX); Rosicleia Geremias dos Santos (XXX.236.849-XX); Thaise Maria Franca de Freitas (XXX.771.465-XX); Waldyrene Nathalia Rodrigues Diniz (XXX.957.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.